Tribunal: TJMT
Processo: 0002326-04.2011.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002326-04.2011.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), A. CALIXTO - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 07.605.716/0001-61 (APELADO), AILTON CALIXTO - CPF: 098.094.558-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: A. CALIXTO - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, AILTON CALIXTO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TRIENAL – SÚMULA 150 STF - SUSPENSÃO DA AÇÃO POR 01 ANO – ART. 921, III DO CPC – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O enunciado da Súmula
150
do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição
da ação.

A suspensão da ação prevista no art. 921, III do CPC não acontece de forma automática, necessitando de pronunciamento judicial neste sentido para se considerar aplicado e, posteriormente, permitir o início da contagem do prazo prescricional.

Não há que se falar em prescrição intercorrente se, dentro do prazo trienal contado após a suspensão da ação, o exequente se apresentar diligente na busca pelo adimplemento do débito sem demonstrar repetição de pedidos sabidamente infrutíferos e inúteis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo

da 1
ª Vara Cível da Comarca
de
Água Boa
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução Extrajudicial

n.

0002326-04.2011.8.11.0021
,

ajuizada
em desfavor

d
e

A. CALIXTO - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, AILTON CALIXTO
,
reconheceu de ofício
a prescrição intercorrente e
julgou
extinta a execução
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que se manteve diligente durante todo o trâmite processual sem deixar transcorrer lapso temporal superior ao tempo de prescrição da ação sem que
houvessem
movimentações processuais.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
217151872
)

Por sua vez, a parte Apelada
não
apresentou contrarrazões
, apesar da intimação de ID.
217151875
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: A. CALIXTO - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, AILTON CALIXTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
, que, nos autos
da
Ação
de Execução Extrajudicial
n.

0002326-04.2011.8.11.0021
,

ajuizada em desfavor

de

A. CALIXTO - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, AILTON CALIXTO
,
reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma, que não
ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de Execução Extrajudicial
consubstanciada
em
uma Cédula de Crédito Bancário -
Empréstimo não adimplido que gerou um débito
de R$
44.802,06
(
quarenta e quatro mil oitocentos e dois reais e seis centavos
) quando do ajuizamento da ação.

Ainda no início do trâmite processual as partes formularam acordo acerca do mérito da demanda, provocando a suspensão dos autos, contudo, os pagamentos foram parcialmente cumpridos,
levando à retomada do trâmite processual sobre o valor remanescente ao acordo no importe de R$ 39.418,13 (trinta e nove mil quatrocentos e dezoito reais e treze centavos).

A ação foi ajuizada em 12/07/2011 e, até a presente data, 13 anos depois, com exceção da suspensão processual em razão da tratativa do acordo que ocorreu de novembro de 2011 a maio de 2014, nenhum dos atos judiciais surtiu efeito para a adimplência do débito.

Desse modo, a sentença recorrida reconhece a prescrição intercorrente de ofício, extinguindo a demanda por entender que houve desídia do Apelante
causando
a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição da ação.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
defende, em suma, que
não ocorreu a prescrição da ação, porquanto os autos não ficaram suspensos por prazo superior ao da prescrição da ação, bem como que se manteve diligente durante todo o trâmite processual.

Revisitando os autos tenho que a afirmação mereça amparo.

Conforme indica a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Dito isso, r
egistra-se que é de03
(
três
)anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda decontrato de empréstimo, com fundamentoconforme dispõe o
artigo 206, § 3
º,
VII
I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve: (...)

§
3
º Em
três
anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;
(...)"

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4º do art. 921 do CPC
.

Veja
mos
o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1ºNa hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2ºDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4ºO termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

No caso dos autos, a sentença acusa dois momentos como sendo os marcos de contagem da prescrição intercorrente.

Primeiro afirma que a suspensão processual de 01 ano prevista no art. 921, III do CPC se iniciou de forma automática com a ciência do Apelante
sobre a
negativa de localização de bens do executado em 30/07/2014, portanto, estaria prescrita em 30/07/2018.

De igual modo, afirma que ocorreu a prescrição intercorrente se contato de 11/05/2016, quando teve ciência da penhora do veículo do executado e não promoveu as diligências necessárias, prescrevendo a ação em 11/05/2020.

Contudo,
cumpre salientar que a suspensão da ação prevista no art. 921, III do CPC não possui aplicação automática, logo, precisa obrigatoriamente do pronunciamento judicial.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – NÃO
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
À PENHORA –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL- NÃO TRANSCORRIDO –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Ocorre a
prescrição
intercorrente quando o exequente deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da
prescrição
da pretensão, que no caso de cheque é de 6 meses.

Não há que se falar em
prescrição
intercorrente, quando sequer houve a
suspensão
do feito, que não se dá de forma
automática
, porquanto requer determinação do juiz na forma do art. 921, §1º do CPC.

Recurso provido, sentença anulada.

(N.U 0008253-58.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021,
Publicado
no DJE 15/12/2021)
(grifo nosso)

Verifica-se que o juízo se utiliza de jurisprudência que emprega regras da Lei de Execução Fiscal para corroborar com o seu entendimento, todavia, não é aplicável ao caso em tela.

Desse modo, necessária a determinação expressa de suspensão da ação para, somente a partir daí, iniciar a contagem do prazo prescricional, com isso, nenhum dos marcos temporais indicados na sentença podem ser considerados para a contagem do prazo.

Superada a necessidade de pronunciamento judicial para a suspensão da ação, verifica-se que
,

no caso dos autos,
este pronunciamento judicial ocorreu em 18/05/2017 (ID. 217151860), momento em que, em 18/05/2018 iniciou-se o prazo de prescrição que se encerraria em 18/05/2021.

Entretanto, houve manifestação da Apelante em 02/03/2021 requerendo buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome do executado
,
a fim de adimplir o débito
- medidas

não tentadas anteriormente desde a suspensão processual-
, logo, ainda dentro do prazo, promoveu o andamento processual.

Dito isso, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito
.

Deixo de fixar honorários
diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024